Tribunal: TJSP
Processo: 1006989-30.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Plano de saúde – Paciente que sofre de paralisia cerebral espástica e transtorno no desenvolvimento mental, com indicação de tratamento pelo método THERASUIT – Negativa – Descabimento – Tratando-se de questões relativas à saúde deve prevalecer a indicação médica – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
fmb
Registro: 2020.0000563145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006989-30.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante SÃO
FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE S/E LTDA, é apelado GUSTAVO HENRIQUE
SANCHES JUNIOR (INCAPAZ).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
fmb
Voto No 26745
Apelação no 1006989-30.2019.8.26.0037
Apelante: São Francisco Sistemas de Saúde S/E Ltda.
Apelado: Gustavo Henrique Sanches Junior
Origem: 1a Vara Cível do Foro de Araraquara
Juiz: João Battaus Neto
Plano de saúde Paciente que sofre de paralisia
cerebral
espástica
e
transtorno
no
desenvolvimento mental, com indicação de
tratamento pelo método THERASUIT Negativa
Descabimento Tratando-se de questões relativas
à saúde deve prevalecer a indicação médica

Recurso improvido.
1. Trata-se de apelação interposta contra
sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de
obrigação de fazer.
Alega
a
apelante
que:
a)
houve
cerceamento de defesa, pois pretendia a produção de prova pericial; b)
embora o método por si disponibilizado seja diverso do pretendido,
jamais negou o tratamento adequado; c) não possui obrigação de
fornecer o método pleiteado pelo apelado, disponibilizando atendimento
com fisioterapeuta, independentemente da abordagem adotada; d)
inexiste superioridade do método em debate que garanta melhor
resultado; e) a técnica “THERASUIT” prevê o uso de “suits” e “gaiola”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
fmb
patenteados por marca específica, ao contrário do método tradicional,
utilizado há mais de 30 anos, com eficácia comprovada; f) a Súmula 102
do Tribunal de Justiça acarreta onerosidade excessiva, excluído o
método pretendido do rol da ANS, inexistindo amparo para sua
ampliação no Código de Defesa do Consumidor; g) há limitação da
quantidade de sessões.
O recurso foi contrarrazoado. O parecer da
Procuradoria Geral de Justiça foi pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
2. O dispositivo da sentença:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o
pedido deduzido na inicial para o fim de
consolidar a antecipação de tutela (fls. 36/38),
para que o requerido autorize a cobertura do
tratamento requerido na inicial de forma contínua
até determinação médica de sua interrupção.
Arcará o requerido com o pagamento das custas
e despesas processuais, bem como com os
honorários advocatícios que arbitro em 10%
sobre o valor atualizado da causa. P.I.”.
Inexistiu cerceamento de defesa, pois
havia elementos suficientes de convicção à formação da cognição
definitiva.
Consta da inicial que o autor, atualmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
fmb
com 20 anos de idade, sofre de paralisia cerebral espástica e transtorno
no desenvolvimento mental (CID 72.1, G 80). De acordo com o relatório
médico, o autor “tem sequela de anóxia neonatal e tetraparesia
espástica permanente” (fl. 21). Houve indicação médica para a
realização da terapia “THERASUIT” (fl.17).
Em se tratando de questões relativas à
saúde deve prevalecer a indicação médica.
Cabe ao especialista eleger o tratamento
adequado ao paciente e não ao plano de saúde: “O plano de saúde
pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não que
tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura” (REsp
668.216/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, julg. em
15/03/2007).
Vale recordar a Súmula 102 deste Tribunal
de Justiça a esse respeito:
Súmula 102 - Havendo expressa indicação médica, é
abusiva a negativa de cobertura de custeio de
tratamento sob o argumento da sua natureza
experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS.
Dada a necessidade do tratamento
prescrito em razão do quadro de saúde do autor, abusiva a limitação
das sessões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
fmb
3. Ante o exposto, e tudo mais que dos
autos consta, NEGO PROVIMENTO ao recurso, majorados os
honorários advocatícios para 20% do valor atualizado da causa.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR